Tribunal: TJMT
Processo: 0022691-45.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022691-45.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ENOQUE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 353.744.111-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0022691-45.2013.8.11.0042

APELANTE: TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE – PRETENDIDA REANÁLISE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

“No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR).

“Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0022691-45.2013.8.11.0042

EMBARGANTE: TANIA APARECIDA MARQUES KLEIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tania Aparecida Marques Kleim, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação mantendo sua condenação
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 250, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal (incêndio em casa habitada ou destinada a habitação).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
manutenção da condenação da ora embargante excelências se demonstra injusta, uma vez que não está a considerar a aplicação, de ofício, da atenuante inominada prevista no Art. 66 do Código Penal
” (sic);
2)

“
não houve análise pela corte de que as consequências do delito também veio a atingir a própria vítima já que se trata de sua residência, bem como não se analisou a conduta da mesma durante os eventos
” (sic); 3) “
a recorrente Excelências, conforme se observa nos autos, é ré primária, bem como agiu por buscar minimizar os efeitos dos eventos, em todo o ocorrido a mesma protegeu e afastou as crianças do incêndio tendo o auxílio dos vizinhos, que confirmaram a atitude da mesma em minimizar os efeitos danosos
” (sic); 3) “
tais fatos Excelências s.m.j, não foram cortejados pelo Juízo de piso e nem pela Egrégia Corte Recursal sendo tal fato importante para diminuição da pena já que se demonstraria a existência, sim, de uma circunstância atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal a qual não fora considerada havendo assim a omissão a ser suprida via julgamento de embargos de declaração, assegurando a efetividade do devido processo legal previsto no Art. 5 LIV e LV da constituição de 1998
” (sic) (Id. 210924166 - pág. 1-3).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos (Id. 213138174 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0022691-45.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao reverso do alegado, o acórdão embargado examinou minuciosamente o conjunto probatório produzido e o considerou suficiente para preservar a condenação,
verbis
:

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas abundam e justificam a condenação.

Não há dúvida que a residência da ré foi incendiada e que, quando ocorreu o sinistro, ela estava no local com as filhas menores.

A respeito do acontecido, Joel
Alves de Oliveria explicou para o Promotor de Justiça: “tudo que eu sei é que quando começou a pegar fogo lá, eu simplesmente entrei, entendeu?, ainda queimei até a mão também; estava queimando já, pegando fogo nos discos dela, nos disco dele, entendeu?, ele tem uma coleção de discos, aí começou a pegar fogo, começou a pegar fogo e aí vinha fumaça da casa dele”.

De acordo com a testemunha, nesse momento “perguntei, falei para ela assim: “o que aconteceu aí, Tânia”, aí ela, eu acho que não estava, como é que se diz, ‘em si’, né?, eu falei assim para ela: “oh, você não está vendo a sua filha aqui do lado”, eu peguei e arrastei a filha dela, tirei para o lado de fora”.

Conquanto a ré e seu marido tenham sustentado em juízo que Tania é inocente, porque o incêndio foi causado por um curto-circuito, a prova pericial produzida refuta a alegação.

De fato, o Laudo Pericial n. 02.08-002824/2012 “
descartou
a causa elétrica como fonte deste incêndio” (Id. 198870371 - pág. 12).

A prova técnica atestou que, “ante as evidências encontradas e considerando a exclusão de causas realizadas, o perito oficial criminal considera como a causa mais provável para a eclosão do fogo no imóvel periciado:
fogo posto, de natureza intencional
, não sendo possível determinar o (s) agente (s) do delito, visto a ausência de pontos para coleta de impressões papilares no local do crime que estivesse restrito apenas aos agentes do delito”.

O perito inclusive concluiu que o incêndio foi iniciado no sofá da sala, conforme destaca estre trecho do documento:

Analisando-se os pontos de queima em maior intensidade nos móveis (conjunto de sofás, rack de madeira, poltronas e cadeira de ferro) e nas paredes e no piso da sala do imóvel periciado,
infere-se que o foco do incêndio estivesse situado na região do sofá de dois lugares
, a altura estimada de cinquenta centímetros (visto os danos em menor intensidade no piso desta região) (Id. 198870371 - Pág. 8-15).

Saliento que a perícia no local do crime se trata de prova não repetível, de modo que nada obsta utilizá-la para a condenação (CPP, art. 155).

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...]

Além do mais, não se pode ignorar que as evidências apresentadas pelo expert condizem com a confissão de Tania na fase inquisitorial, no sentido de que ateou “fogo na sala da casa[...], que primeiro jogou o álcool e passou fogo, [e que] o fogo alastrou muito rápido”.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as demais provas produzidas.

Nesse sentido:

[...]

Destarte, por existirem provas substanciais quanto à responsabilidade de Tania no acontecido, a condenação deve ser preservada. Confira-se:

[...]

Ressalto que não é viável desclassificar o crime de incêndio (CP, art. 250, II, a) para o de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (CP, art. 163, parágrafo único, II), como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça.

O tipo previsto no art. 250 do Código Penal consiste em “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem”.

Ao comentar o dispositivo, Guilherme de Souza Nucci doutrina que o “e
lemento subjetivo do tipo

é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros. Não se exige elemento subjetivo do tipo específico” e que “partindo-se do pressuposto de que o perigo possui existência física, embora não seja tão nítida quanto a apresentada pelo dano, cremos que o crime de perigo abstrato é de atividade, ou seja, de mera conduta ou formal, conforme o caso, sem necessidade de se provar um resultado naturalístico” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 750).

A jurisprudência firmou-se no mesmo sentido:

[...]

No caso sub examine, a exposição ao perigo exsurge no conjunto de provas.

A ré admitiu que o incêndio lesionou sua filha menor, que sofreu queimadura no tórax.

O vizinho que ajudou a retirá-las do imóvel também queimou a mão.

Além da destruição do próprio imóvel incendiado, que, de acordo com Tania, pertencia a seu ex-marido, as fotografias que instruem o laudo pericial comprovam que o incêndio colocou em risco a vizinhança, especialmente as residências mais próximas, como a localizada do lado direito, pois se encontrava a poucos metros de distância (Id.
198870371 - pág. 8-15).

Em casos tais, a desclassificação é inviável

[...]

(Id. 210497650 - pág. 1 a 210622660 - pág. 1).

O pedido de revisão da pena também foi rejeitado no julgamento, porque não havia ilegalidade a ser coibida:

O pedido de revisão da pena tampouco comporta acolhimento.

O magistrado sentenciante negativou a vetorial das consequências do crime, porque “a criança Rayane teve queimaduras na região da barriga” (Id.
198871722

- pág. 5).

A lesão sofrida pela infante extrapola o resultado típico do tipo penal infringido, de modo que justifica o recrudescimento da pena basilar.

Ilustrativamente, colho da jurisprudência:

[...]

Ademais, o acréscimo adotado na primeira fase – 1/6 (um sexto) – encontra-se em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Na segunda etapa, a confissão (CP, art. 65, III, d) foi computada em favor da ré e, em atenção do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena restou estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na última fase, incidiu o acréscimo de 1/3 (um terço), que decorre de imposição legal, pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 250, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal.

Assim sendo, não há ilegalidade a ser combatida. [...]
(Id. 210497650 - pág. 1 a 210622660 - pág. 1).

A falta de manifestação a respeito da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não macula o acórdão, porque o argumento surgiu
apenas nas razões dos declaratórios
, que, como se sabe, não admite inovação recursal.

Nesse sentido:

[...] No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

[...] A defesa alega nulidade por atuação exclusiva do órgão policial GAECO após a distribuição da ação, por violação ao princípio do promotor natural. Todavia, verifica-se dos autos que a referida alegação não foi examinada pelas instâncias ordinárias, na sentença e na apelação, tendo a tese de violação ao princípio do promotor natural sido trazida apenas nas razões dos embargos de declaração em apelação, em flagrante inovação recursal, inadmissível na via então eleita. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.676/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Ainda que não fosse o caso, não há motivos para atenuar a pena da ré, em razão
de ela ser
“primária”
e ter buscado
“minimizar os efeitos dos eventos, em todo o ocorrido, a mesma protegeu e afastou as crianças do incêndio tendo o auxílio dos vizinho que confirmaram a atitude da mesma em minimizar os efeitos danosos”.

Conforme registrado no acórdão, apesar de a ré ter ciência que suas filhas menores dormiam no quarto da residência, ela ateou fogo no sofá da sala intencionalmente.

Além do mais, diferentemente do alegado, o conjunto probatório demonstra que as crianças foram afastadas do incêndio pelo vizinho, que relatou que Tania ‘aparentava estar fora de si’.

Ademais, mesmo que a atenuante fosse reconhecia, a pena não sofreria alteração ante a vedação constante na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na verdade,
o acórdão embargado analisou as questões trazidas no apelo e expôs os fundamentos que embasaram sua conclusão, de forma coerente e fundamentada.

O que exsurge no caso é a nítida intenção de se rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável aos interesses da ré.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024